Tribunal: TJBA
Processo: 8162567-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8162567-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: LUCILIO SANTANA DA SILVA

Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra acórdão proferido em apelação cível interposta por consumidor, nos autos da ação declaratória de débito n° 8162567-18.2023.8.05.0001. O acórdão embargado manteve sentença que declarou a nulidade da cobrança por suposto desvio de energia elétrica, com base em irregularidade não comprovada, afastando o pedido de indenização por danos morais. Na petição de embargos, a Coelba alegou suposta omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando inadequação do valor da causa como parâmetro para sua fixação, em razão do julgamento improcedente do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não foi fixada no acórdão embargado, mas sim na sentença de primeiro grau, contra a qual a parte ora embargante não se insurgiu oportunamente, operando-se a preclusão.

5. A inovação recursal, ainda que relativa à matéria de ordem pública, não é admitida em sede de embargos de declaração, sendo incabível a análise de questão não suscitada na apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, sendo evidente a tentativa da parte embargante de reabrir discussão sobre tema já decidido, o que ultrapassa os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, caput e §1º; 1.022; 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2292113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.701.404/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8162567-18.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como embargado
LUC
Í
LIO SANTANA DA SILVA
.

Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200